Tribunal: STF
Processo: Rcl 70011
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Mozarth Chaves Ribas Filho contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do do Processo nº 1049705-82.2023.8.26.0053, mediante as quais se teria desrespeitado o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 3.



    Mozarth Chaves Ribas Filho afirma que ajuizou o Processo nº 1049705-82.2023.8.26.0053, por meio da qual busca a declaração de nulidade das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), nos autos das “Tomadas de Contas n. 000297/026/13 e n. 000866/026/15”, por “não [ter agido] segundo os requisitos exigidos pela Lei Complementar Estadual n. 709/1993”. 



    No ponto, aduz que “[a]s ilegalidades ocorreram porque a legislação estadual mencionada estabelece, expressamente, a diferença entre ‘intimação’ e ‘notificação’, conforme os artigos 90 e 91”. 



    O reclamante defende que o TJSP, ao dar provimento ao recurso inominado, acolhendo os argumentos suscitados pelo Estado de São Paulo para assentar a regularidade dos procedimentos adotados pelo TCE/SP nos autos dos processos de Tomada de Contas referidos, violou a eficácia da Súmula Vinculante nº 3, pois,



    “durante o processo de tomada de contas, foi apenas informado pessoalmente sobre a instauração destas, mas nunca houve uma notificação para que ele apresentasse documentos, prestasse esclarecimentos e pudesse se defender nos atos da tramitação processual, conforme exigência legal prevista na Lei Complementar Estadual (LCE) n. 709/1993, artigo 91.



    Assim, o que os ilustres julgadores do E. TJSP nomearam como ‘notificação pessoal’ (autos n. 1049705-82.2023.8.26.0053; fl. 568) não passou de uma mera comunicação sobre a instauração do processo de tomada de contas, o qual visava, unicamente, dar ciência ao Reclamante, mas não o notificar para a prática dos atos especificados na legislação. 



    Disto, extrai-se justamente a violação aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CFRB/88, art. 5, LV)5 e, consequentemente, denota-se o desrespeito à Súmula Vinculante n. 3 deste C. tribunal.”



    Mozarth Chaves Ribas Filho acrescenta que “as comunicações [...] para prestar informações, apresentar defesa e exibir documentos foram feitas por meio do Diário Oficial, o que não supre a exigência legal de notificação”, de modo que, 



    “se mantido o entendimento da E. 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Capital, manter-se-á a violação ao contraditório e à ampla defesa, porque absolutamente dissonante da previsão da lei estadual; e, ao cabo, contrariando o devido processo legal.”



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar “para que seja determinada a suspensão dos efeitos dos v. acórdãos reclamados e, consequentemente, das decisões finais das Tomadas de Contas n. 000297/026/13 e 000866/026/15”. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para “cassar os v. acórdãos prolatados pela E. 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Capital, do Estado de São Paulo, nos autos n. 1049705-82.2023.8.26.0053, e determinar novo julgamento, com a observância da r. Súmula Vinculante n. 3 do STF”.



    Mozarth Chaves Ribas Filho pede, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Consigno, entretanto, que, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Assim, eventual debate acerca da existência da situação de carência financeira de Mozarth Chaves Ribas Filho, na hipótese de sucumbência e exigibilidade de obrigações constituídas em seu desfavor, deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo a análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP decidiu o Recurso Inominado Cível nº 1049705-82.2023.8.26.0053 a partir da análise do conjunto probatório dos autos, o qual revelou ter havido i) comunicação pessoal de Mozarth Chaves Ribas Filho acerca da instauração dos processos “TC 297/026/2013” e “TC-866/026/15” e ii) apresentação de defesa de Mozarth Chaves Ribas Filho em ambos processos de tomada de contas, bem como dos recursos respectivos contra as decisões que julgaram irregulares as contas apresentadas; concluindo, dessa perspectiva, pelo exercício regular da ampla defesa e do contraditório perante o TCE/SP. Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado:



    “É fato incontroverso que o autor foi notificado do início da fiscalização e para apresentar documentos e esclarecimentos. 



    Os documentos copiados ao recurso dão conta de que essa intimação do início da fiscalização foi pessoal, com a colheita de sua assinatura. 



    Cumpriu-se a exigência legal de notificação pessoal do termo de início de fiscalização (art. 91, inciso I, da LCE nº 709/93). 



    Não houve alegado cerceamento de defesa nos procedimentos administrativos, como se pode apurar dos autos. 



    No procedimento TC 297/026/2013 o requerente apresentou defesa (fls. 76/88) que, mesmo considerada extemporânea, foi analisada (fls. 101/105), seguindo-se à emissão da decisão pela Segunda Câmara do Tribunal (fls. 113), que rejeitou as contas apresentadas e impôs ao autor a devolução de valores. 



    O acórdão foi publicado no DOE (fls. 121) e o autor, tempestivamente, apresentou recurso (fls. 122).



    Também pela imprensa o autor foi intimado a regularizar sua representação processual (fls. 134), o que fez à fls. 137. 



    O recurso foi recebido e processado (fls. 146), sobrevindo petição de fls. 152 em que o autor confessa o débito (fls. 157) e noticia o parcelamento. 



    Ao final foi negado provimento ao recurso (fls. 181/184). 



    O autor foi pessoalmente notificado da decisão (fls. 201).



    O segundo procedimento administrativo (TC-866/026/15), seguiu tramite semelhante, com notificação inicial do autor (fls. 224), apresentação de defesa (fls. 273), julgamento e recurso interposto pelo autor, igualmente improvido pelo Pleno do Tribunal de Contas (fls. 403/409) e notificação pessoal do autor acerca da decisão definitiva (fls. 422).



    Como se constata, não houve nenhuma influência no procedimento das intimações feitas pela imprensa porque todas elas foram atendidas pelo autor, que inclusive teve oportunidade de apresentar defesa e recursos, sem qualquer prejuízo ao contraditório. 



    Não existe nulidade sem prejuízo e o autor exerceu de forma plena o direito à ampla defesa, sendo atendido de forma escorreita o devido processo legal em ambos os procedimentos.” (grifos nossos)



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que Mozarth Chaves Ribas Filho vale-se da presente reclamação, com paradigma na Súmula Vinculante nº 3, com o objetivo de fazer prevalecer a tese de que o contraditório e a ampla defesa por si exercidos nos referidos processos de tomada de contas perante o TCE/SP estariam eivados de nulidade insanável, em razão de vício formal defendido por si a partir da interpretação dos “artigos 90 e 91 [da Lei Complementar Estadual n. 709/1993]”, a qual imporia “diferença entre ‘intimação’ e ‘notificação’”, tornando insubsistentes as comunicações feitas por meio de publicação na “imprensa oficial”.



    A pretensão que demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto é incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. ARE-RG 665134 (Tema 520). 4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 55068 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/1/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl nº 67845 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/6/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 4.424, NA ADC Nº 19, NA ADO Nº 26, NA ADPF N º 779/DF E NO HC Nº 123.971/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Reclamação proposta contra sentença absolutória de primeira instância, fundamentada na insuficiência de provas, e que não guarda aderência estrita com os julgados apontados como paradigma. 2. A reclamação constitucional não se presta como sucedâneo recursal e nem admite revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 67151 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65609 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 7/5/24).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pela Justiça Federal da 1ª Região. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. O objeto dos atos reclamados não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, na qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65034 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 30/4/24)



    Outrossim, i) o debate proposto por Mozarth Chaves Ribas Filho a partir de interpretação dos “artigos 90 e 91 [da Lei Complementar Estadual n. 709/1993]”, bem como ii) os acórdãos reclamados - fundamentados nos fatos e provas do caso concreto e reforçados pelo princípio pas de nullité sans grief - não possuem aderência estrita com o conteúdo de estatura constitucional enunciado na Súmula Vinculante nº 3, assim redigida:



    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente